Tribunal: TJMT
Processo: 0025945-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025945-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0006-06 (APELANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI No 7.958/2003 E DECRETO No 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, À LEGALIDADE E OFENSA A SEGURANÇA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1-
O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção.

2-
No presente caso, o segmento de comércio e serviços, ao qual pertence a Recorrente, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal.

3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF,
in
verbis
: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

4-
Não houve qualquer violação ao direito da Recorrente, que foi apenas diferido, de modo a preservar a utilidade e efetividade da arrecadação correta do imposto, não se podendo esperar que aguardasse a longa tramitação de processo administrativo para cessar benefício concedido ilegal, autorizando que o contraditório fosse diferido.

5- Não se pode ser invocar o princípio da isonomia como pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido a outras empresas.

6-
O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

7- Nos termos da jurisprudência pátria, a revogação da tutela antecipada, pela sentença de improcedência da ação principal, produz efeitos imediatos e
ex

tunc
, afastando-se a ordem de seguimento ao cumprimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 0025945-58.2015.8.11.0041 – CÓDIGO 1006091

APELANTE:
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Comando Diesel Transporte e Logística - EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedidos Condenatórios Constitutivos de Direitos C/C Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 0025945-58.2015.8.11.0041 - Cód. 1006091, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Ainda, condenou a Requerente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ).

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a sentença não analisou os itens trazidos na inicial e, em momento algum, apreciou seu direito adquirido, os investimentos realizados, a situação fático-jurídica, sendo totalmente parcial, embasada em fundamentos políticos, ao invés de fundamentos jurídicos.

Sustenta que, houve
error in judicando
, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau dá como verdadeiro, fato distante da realidade, porquanto valorou somente os fundamentos do Apelado ao aplicar o direito aos fatos, em flagrante erro de fato e de direito.

Aduz que, o Magistrado sequer leu os fundamentos trazidos na inicial e na impugnação, que declinam pormenorizadamente seu direito, apontando diversos pontos controvertidos da decisão, e, pugnando para que
,
seus argumentos sejam adequadamente analisados, sem a parcialidade que contamina e vicia a sentença.

Assevera que, atende aos requisitos da norma concessiva, qual seja, as Leis nos 7.925/2003 e 7.958/2003 e o Decreto no 1.432/2003 e que as alíneas do inciso I do § 1a do artigo 8 da Lei 7.958/03 não são taxativas, mas, sim, exemplificativa dos setores privilegiados pelo benefício, como não poderia deixar de ser, em respeito ao princípio da isonomia, além de que, cumpriu todos os requisitos previstos nas legislações apontadas para fruição do benefício.

Afirma que, seu desenquadramento é nulo, pois não respeitou o devido processo legal, ante a ausência de processo administrativo regular que determinasse sua participação.

Esclarece que, a Lei no 7.958/03 enumera cinco casos em que a administração poderá revogação o benefício, contudo, não incorreu em nenhuma dessas hipóteses de perda de benefício e, mesmo que tivesse incorrido, não é permitido ao Apelado anular sumariamente o seu incentivo, sem observar o contraditório.

Noticia que o CEDEM decidiu que, não mais concederia benefícios para o "setor de serviços", baseado em parecer da PGE elaborado posteriormente, todavia, entende que a Lei não exclui a Apelante como beneficiária do incentivo; mas, a autoridade administrativa se imbuiu desse direito, desse poder.

Defende que, a referida distinção fere o artigo 150, II, da CF, que veda o tratamento desigual a contribuintes que se encontram em situação equivalente.

Explica que, o Estado não pode alegar a própria torpeza, ou seja, sustentar que o processo da Apelante deve ser cancelado, diante da ausência de apresentação de documentos, além de que, o pacto entre as partes se deu de forma regular, respeitando todos os requisitos legais exigidos, ou seja, se enquadra como atos jurídicos perfeitos, devendo ser respeitado o princípio da segurança jurídica.

Alude que o Termo de Acordo juntado atendeu e ainda atende a finalidade da Lei no 7.953/2003 e caminha no mesmo sentido da vontade do administrador, que publicamente deixa evidente a sua busca por investimentos no Estado.

Informa que, os fundamentos trazidos pelos pareceres da CGE e da PGE são imprestáveis ao fim a que se destinam, posto que fabricados unicamente com o intuito de punir a Recorrente.

Dessa forma, almeja o provimento do recurso para:

1- confirmar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento nos artigos 300 e seguintes e 1.012, § 3, inciso I, do Código de Processo Civil pátrio;

2- reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos da inicial, para declarar valido o Termo de Acordo (Protocolo de Intenções e, consequentemente, a situação jurídica da Apelante, mantendo o incentivo fiscal na forma acordada, até seu término, obstando o Apelado de tomar quaisquer medidas que afetem a forma de recolhimento de imposto da Apelante ou o desenvolvimento regular de suas atividades, em razão do cumprimento das obrigações legais, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, e somente no caso de Vossas Excelências entenderem ser incabível a concessão do efeito suspensivo e a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, postula a Apelante, pela modulação dos efeitos do descredenciamento, determinando-se que passem a vigorar somente a partir da decisão que revogou a medida liminar (efeito ex nunc).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 12453491, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 12453463).

No Id. 42471982 foram juntados os Memoriais da Apelante e demais documentos.

Os autos foram enviados equivocadamente ao Juizado Especial, vindo-me conclusos para julgamento em 16 de junho de 2020.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1o de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Comando Diesel Transporte e Logística - EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedidos Condenatórios Constitutivos de Direitos C/C Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 0025945-58.2015.8.11.0041 - Cód. 1006091, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação declaratória retroo mencionada, requerendo, em síntese, a declaração de validade do Termo de Acordo – Protocolo de Intenções – firmado entre as partes, a fim de manter seu incentivo fiscal, bem como obstar o Requerido de tomar quaisquer medidas que afetem a forma de recolhimento do imposto da Requerente ou o desenvolvimento regular de suas atividades, em razão do cumprimento das obrigações legais, ou seja, respeitando o Termo de Acordo celebrado, pela vigência acordada.

Informou que, em 13-3-2014, firmou com o Réu o Protocolo de Intenções para concessão de benefício fiscal mediante sua inclusão no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, cujas Cláusulas Segunda e Quarta, especificavam obrigações de investimento financeiro e capacitação de mão-de-obra, entre outros deveres legais.

Aduziu que, o benefício fiscal assegurado pela Cláusula Terceira, consistia, basicamente, no diferimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte intermunicipal efetuado dentro do Estado de Mato Grosso e no crédito presumido nas operações interestaduais, equivalente a 95% do valor do ICMS devido nas hipóteses em que há incidência do imposto.

Alegou que, preencheu todos os requisitos legais para fazer jus ao citado benefício fiscal e que não possuía quaisquer débitos tributários com o requerido, tendo sido aprovado o seu enquadramento no referido programa pela Resolução SICME n° 001/2014, publicada no DOE n° 26257, de
24.03.2014
.

Informou que, já criou mais de 100 (cem) postos de trabalho, adquiriu aproximadamente 85 (oitenta e cinco) cavalos (caminhões), 146 (cento e quarenta e seis) carretas e 79 (setenta e nove) siders (espécie de carreta com lona), com recolhimento de IPVA para esta unidade da federação, assim como a aquisição do combustível para a frota, que é adquirido neste Estado, tendo realizado investimentos iniciais da ordem de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) no ativo imobilizado.

Sustentou que, após mais de um ano da concessão e fruição do benefício, foi surpreendida com o Comunicado/SEDEC de 7.5.2015, publicado no DOE de 15.5.2015, que anulou a Resolução/SICMEno001/2014, publicada no DOE n° 26257, de 24.03.2014, que a enquadrou no Programa, cujo benefício foi cancelado em
28-5-2015
.

Defendeu que, não foi intimada a prestar esclarecimentos ou participar de quaisquer reuniões acerca de sua situação no PRODEIC, tampouco notificação para defesa em

processo administrativo e requereu cópia das deliberações do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico em 19.05.2015, da Ata da 54a Reunião Extraordinária e cópia do processo administrativo que originou o citado Comunicado, sendo-lhe fornecida cópia do Relatório da Controladoria Geral do Estado, do Parecer da Procuradoria Geral do Estado e da Resolução do CEDEM.

Elencou argumentos pontuais aos aspectos apontados no Relatório da Controladoria Geral do Estado como irregularidades documentais (ausência ou inexistência documentos) e de tramitação do processo administrativo de concessão do benefício e rebate o Parecer da Procuradoria Geral do Estado, imputando-lhe o vício da parcialidade.

Sustentou o atendimento aos requisitos legais e, aduziu que, por se tratar de beneficio fiscal sob condição onerosa, é vedada sua anulação unilateral, nos termos do artigo 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

Por fim, asseverou a nulidade do Comunicado SEDEC de 7-5-2015, por violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, legalidade, isonomia e da segurança jurídica, bem como inocorrência da hipótese do artigo 11-B da Lei 7.958/2003, para anulação do incentivo.

Pleiteia a antecipação de tutela para suspensão do ato administrativo que lhe cassou o benefício fiscal, requerendo, ao final, a procedência de todos os pedidos.

A liminar foi deferida para
determinar ao Requerido que suspenda o ato administrativo atacado – “Comunicado” da SEDEC publicado no Diário oficial no 26535, de 15 de maio de 2015, que anulou a Resolução/SICME 001/2014, mantendo todos os efeitos do Termo de Acordo anteriormente firmado, mantendo-se o ‘status quo’ anterior à anulação, até o julgamento final da demanda.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, julgou improcedente os pedidos formulados, por entender que do cotejo dos documentos apresentados pela Recorrente, com a legislação que regulamenta a matéria (...)
verifica-se que o trâmite do processo administrativo que autorizou e enquadrou a Requerente no PRODEIC está em
desacordo
com os comandos legais. E essa constatação está registrada no Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Estado, decorrente da Ordem de Serviço n° 22/2015, que apontou inúmeras irregularidades no procedimento de Concessa do referido benefício à requerente.

Ainda, no ato sentencial, o Juízo
a quo
citou diversas inconsistências assinaladas no Relatório retro mencionado, tais como ausência de identificação do montante de investimento da empresa Requerente, bem como
a gama de irregularidades dos processes de concessão do benefício fiscal do PRODEIC, dentre os quais o da requerente, que ocorreu em meio a atividades ilícitas de favorecimento a pessoas físicas e jurídicas.

Consignou, também, que (...)
o descumprimento à legislação do PRODEIC no trâmite do processo administrativo da requerente é evidente e já havia sido

denunciado ao então Secretário Adjunto da Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia — SICME pela Gerência de Informações Cadastrais da SEFAZ — GCAD, através do Oficio 11° 005/GCAD/SIOR/SEFAZ/2014, solicitando o encaminhamento de

documentos que teriam formalizado o enquadramento da requerente, em resposta ao Oficio no 331/2014/PRODEI/PRODEICE ao Oficio 11" 379/2014, ambos da SICME, conforme se verifica às fls. 106-107 — vol. I. Desta forma, o Protocolo de intenções firmado pelas partes, assim como o Decreto no 2.555, de 09.10.2014, e o Decreto 2.601, de 19.11.2014, descumpriram o parágrafo único do artigo 8° da Lei 11” 7958/2003, os §§ 4° e 8” do artigo 5° do Decreto n° 1943/2013, o artigo 4°, inciso II da Lei Complementar no 132/2003 e os artigos 1°, inciso II e 7”, inciso II do Decreto n° 1.410/2003.

Afirmou que, as alegações da Requerente são frágeis diante da prova documental apresentada pelo requerido, especialmente o Relatório de Auditoria da CGE/MT, bem como que,
não é crível que uma empresa desse porte, como quer se fazer crer a requerente, não tenha, ao menos, cópia da documentação exigida pela legislação de regência da matéria (Lei, Decretos e Resoluções) encaminhada aos órgãos estatais competentes para admissão no Programa em comento. Essa documentação deveria ter sido trazida aos autos pela requerente, como uma das provas do preenchimento dos requisites legais, mas tal não ocorreu. Desta forma, a pretensão da requerente de escusar-se dos vícios formais e materiais do processo de concessão do beneplácito fiscal alegando desconhecer o “paradeiro” dos documentos nos órgãos estatais é inadmissível e seu é o ônus probatório, a teor do inciso I do artigo 373 do CPC.

Assinalou que (...)
não tendo provado a deliberação positiva por parte do CEDEM à requerente cumpria demonstrar o cumprimento de todos os requisitos do artigo 7o da Lei no 7.958/2003 (...) Somente com a demonstração do atendimento a esses requisitos e entrega do documentação exigida, para provar que o Relatório da Auditoria da CFE/MT está equivocada é que a Requerente teria fundamentos para desconstituir o ato administrativo acoimado de arbitrário e atentatório aos seus direitos e interesses, qual seja, o Comunicado SEDEC, de 7-5-2015 (...). Mas não foi o que ocorreu nestes autos
.

Registrou, também, que:

(...) é preciso ressaltar que dos documentos juntados com a inicial, os Extratos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED (fls. 111-120 — vol. I), a Planilha descritiva de veículos da frota (fls. 122-131 — vol. I), as Notas Fiscais de aquisição de veículos e acessórios para a frota (fls. 132- 200 - vol. I; fls. 201-400 — vol. II; fls. 402-584 — vol. III), os Extratos de emissão de Guia do IPVA (fls. 586-600 — Vol. III; 601-695 Vol. IV) e as Planilhas de Consumo de combustível antes e depois do incentivo fiscal (fls. 696-748 — vol. IV) não se mostram aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para enquadramento no PRODEIC.

Os Extratos do CAGED não trazem sequer a identificação da pessoa jurídica, não sendo possível comprovar que digam respeito a empregados da requerente.

A Planilha descritiva de veículos da frota (fls. 122-131 — vol. I), assim como as Planilhas de consumo de combustível antes e depois do incentivo fiscal (fls. 696-748— vol. IV) foram elaboradas unilateralmente, não constituindo documentação de lastro oficial.

As Notas Fiscais de aquisição de veículos e acessórios para a frota (fls. 132—200- Vol. I; fls. 201-400—vol. II; fls. 402-584—vol. III) e os Extratos de emissão de Guia do IPVA (fls. 586-600—Vol. III; 601- 695vol. IV) comprovam, tão somente, a existência da frota e a aquisição de peças para a sua manutenção, que é inerente à rotina de atividades de qualquer empresa desse ramo.

Por sua vez, os documentos juntados com a emenda a inicial e a Impugnação, as fls. 922-990(Vol. V) e fls. 1083-1102 (vol. V), respectivamente, também não são aptos a demonstrar os investimentos e a aprovação do projeto pelo CEDEM. Trata-se de copias de programações de palestras em campanhas de vacinação, motivação no trabalho, trânsito e condução econômica e defensiva, que não atendem satisfatoriamente os ditames do artigo 7°, incisos I a VI, da Lei no 7.958/2003.

Quanto à alegação que as hipóteses do artigo 8o da Lei retro mencionada seria rol não taxativo, entendeu o Magistrado, amparado por vários entendimentos deste Sodalício, que
a requerente, na condição de empresa prestadora de serviços de transporte e logística, fora efetivamente desenquadrada do PRODEIC, por falta de amparo legal, com a publicação da Resolução/CEDEM 11° 12/2015, em 21.05.2015.

Ponderou que (...)
a dicção do artigo 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, não aplicam ao caso, pois tratam de isenção, enquanto o benefício fiscal concedido pelo PRODEIC à requerente é o diferimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte intermunicipal.

Quanto a alegação de nulidade do Comunicado SEDEC por violação ao devido processo legal, o Juízo
a quo
assinalou que (...)
o princípio da publicidade, observado pelo requerido com a publicação do Comunicado e da resolução n° 012/2015 do CEDEM, descaracteriza eventual imputação de vicio formal ou de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica, pois a requerente não pode legar desconhecimento deste ato administrativo e, no entanto, contra ele jamais se insurgiu.

Por fim, foi refutado todos os argumentos trazidos na inicial pela Recorrente, consignando por derradeiro que (...)
longe de configurar violação ao princípio da segurança jurídica, a autotutela da Administração Pública é um poder-dever, cujo exercício tem por corolário o princípio da legalidade, o que, no caso destes autos, constitui óbice intransponível à pretensão da requerente, ex vi do artigo 30 da Lei n° 7.958/2003. Por todo o exposto e tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do mesmo diploma e, consequentemente, REVOGO A LIMINAR de fls. 900-9004 – vol. V. (...).

Inconformada, insurge-se a Recorrente por meio do presente recurso, distribuindo, também,
o Pedido de Efeito Suspensivo no 1002832-16.2017
, em 27-3-2017, de relatoria desta Desembargadora, oportunidade em que, indeferi o efeito suspensivo vindicado.

Apenas para título de conhecimento, a referida decisão foi objeto de agravo interno, a qual foi mantida por esta Câmara de Direito Público, cujo acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PRODEIC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à modificação da decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser desprovido.

Contra a referida decisão, a Apelante interpôs embargos de declaração, que também foi rejeitado por este Órgão Colegiado, cujo acórdão transitou em julgado em 3-6-2019.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença não analisou os itens trazidos na inicial e, em momento algum, apreciou seu direito adquirido, os investimentos realizados, situação fático-jurídica, sendo totalmente parcial, embasada em fundamentos políticos, ao invés de fundamentos jurídicos.

Sustenta que houve
error in judicando
, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau dá como verdadeiro, fato distante da realidade, porquanto valorou somente os fundamentos do Apelado ao aplicar o direito aos fatos, em flagrante erro de fato e de direito, se inserindo no vicio apontado pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC, que dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV
- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Em breve síntese, menciona como pontos controvertidos da sentença:

1-

o Magistrado de Primeiro Grau não deveria somente analisar a regularidade formal e material do processo e do procedimento de enquadramento, pois a questão envolve muito mais, ou seja, deveria verificar

o contexto em que o incentivo foi concedido, a condição onerosa na qual o incentivo foi concedido, os investimentos realizados pela Apelante, a Sumula 544 do STF, o respeito a legalidade e principalmente, a finalidade da lei ao incentivar o crescimento do Estado.

2-

que o relatório de auditoria foi lavrado após a decisão arbitrária de anulação do incentivo, ou seja, não poderia servir de fundamento.

3-

Equivoco quanto ao documento que autorizou a concessão do incentivo;

4-

Em relação aos investimentos, pois embora consignar que não houve identificação do montante de investimento da empresa, estes foram sim comprovados;

5-

Consignou que a Apelante deveria trazer documentos que não lhe competiam, mas apenas os necessários a comprovação do seu direito;

6-

Assinalou que somente com a entrega da documentação exigida poderia provar que o relatório da auditoria estaria equivocado quando não foi oportunizado ciência;

7-

Desconsiderou os documentos apresentados em detrimento da defesa parcial do Apelado;

8-

Ao considerar que a Súmula 544 do STF e artigo 178 do CTN não se aplicam ao caso, pois o presente caso é tipo específico de exoneração tributária que acarreta redução do imposto, tratando-se de isenção;

9-

Ao sopesar que o princípio da publicidade descaracteriza vicio formal, pois entende que não importa ao deslinde da demanda, que objetiva a nulidade desse” comunicado’, e não a retroatividade de resolução do CEDEM.

10-

Considerou que a Recorrente não atendeu ao Ofício 364/2015 que solicitou documentos, quando todos os documentos foram exibidos quando solicitados.

Aduz, também, que o Magistrado sequer leu os fundamentos trazidos na inicial e na impugnação, que declinam pormenorizadamente o direito da Apelante, quais sejam:

1- a insuficiência de fundamentação do Relatório da CGE (auditoria genérica acerca dos incentivos fiscais), rebatido pontualmente;

2- todos os investimentos já realizados, a geração de empregos e arrecadação ao Fisco Estadual;

3- apresentação de todos os documentos exigidos pelas autoridades quando do processo administrativo;

4- rebate pontualmente o parecer da PGE;

5- o cumprimento dos requisitos da norma concessiva (Leis e Decreto);

6- a concessão do incentivo sob a forma onerosa;

7- a inexistência de contraditório no processo administrativo que pretendeu cancelar o incentivo, além de todas as outras medidas arbitrárias tomadas pelo Estado;

8- não ocorrência de qualquer das hipóteses de anulação do incentivo, previstos nas normas de regência;

9- tratamento desigual para contribuintes em situação equivalente;

10- violação ao princípio da segurança jurídica;

11- atendimento a finalidade da Lei 7958/03;

12-

análise do prequestionamento efetivado.

Assim, defende que (...)
obedecendo ao duplo grau de jurisdição e observando o efeito devolutivo do presente recurso é imprescindível trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os argumentos expendidos pela Apelante, a fim de serem adequadamente analisados, sem a parcialidade que contamina e vicia a sentença.

Quanto ao mérito do presente recurso, em breve síntese, sustenta que:

1-

Atendeu os requisitos legais para concessão do benefício;

2-

Ofensa ao devido processo legal;

3-

Não ocorrência das hipóteses de anulação prevista no artigo 11-B da lei de regência;

4-

Ofensa ao princípio da isonomia e legalidade;

5-

Ofensa a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito

6-

Atendimento a finalidade da lei

Constata-se dos documentos acostados que, a Recorrente e o Estado de Mato Grosso, representado à época pelo Governador de Estado, Silval da Cunha Barbosa, firmaram em
24-3-2014
, o Protocolo de Intenções acostado ao Id 12450958 - Pág. 13, que concedia à empresa Apelante, o enquadramento no PRODEIC, pelo período de dez anos, cujo benefício fiscal correspondia ao diferimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte efetuado dentro do território mato-grossense, bem como crédito presumido nas operações interestaduais equivalente a 95% do valor do ICMS devido nas hipóteses em que há incidência do imposto, consoante Cláusula Terceira do pacto.

Tais benefícios seriam concedidos com a condição de que fosse implantado no município de Rondonópolis,

um complexo de Prestação de Serviço, conforme disposto na Cláusula Segunda do referido Termo de Acordo. Veja-se:

(...)

CLÁUSULA SEGUNDA

DO EMPREENDIMENTO

Compromete-se a EMPRESA a implantar/ampliar no Município de Rondonópolis um complexo de Prestação de Serviço, obrigando-se atingir os objetivos até 31 de dezembro de 2016, sendo-lhe reservado, todavia, o direito de proceder a eventuais alterações nesse cronograma e no próprio projeto, inclusive quanto as metas e processos de produção previstos, em função de fatores técnicos e econômicos supervenientes, com as seguintes características:

I. Natureza de Empreendimentos:

Transporte rodoviário de cargas.

II. Valor de Investimento:

Estimado em R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais).

(...)

V. Geração de Empregos:

Está prevista a criação de 300 (trezentos) empregos diretos até 2016 e 900 (novecentos) empregos indiretos
.

Deverá no mínimo capacitar 150 (cento e cinquenta) colaboradores mato-grossense vinculados diretamente ao estabelecimento neste Estado.

VI. Renovação da Frota

Está prevista a aquisição de 300 (trezentos) veículos novos para renovação, sendo todos registrados no Estado de Mato Grosso.

VII. Regularização da Frota:

Deverá a empresa transferir o registro de 200 (duzentos) veículos de sua frota para o Estado de Mato Grosso até 31-12-2016
.

(...)

O benefício foi aprovado por meio da Resolução/SICME no 001/2014, sendo publicada no DOE no 26257, de 24 de março de 2014 (Id. 12450992 - Pág. 12).

A Apelante acostou aos autos Extrato do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, emitido em maio de 2015, que demonstra 31 novas admissões, contudo, não somente no Estado de Mato Grosso, mas, sim, também em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná (Id. 12450970 - Pág. 6).

Traz, também, o extrato da frota veicular adquirida e extrato junto a SEFAZ/MT do IPVA dos veículos adquiridos (Id. 12452983), bem como planilha de consumo de combustíveis.

No Id. 12451986 - Pág. 9, consta publicação no DOE no 26535, de
15 de maio de 2015
, do Comunicado/SEDEC que anulou a Resolução/SICME no 001/2014 que concedia os benefícios do PRODEIC à Apelante.

A Recorrente acostou, também, o Relatório de Auditoria, o qual concluiu pela anulação do seu benefício, diante da constatação das seguintes irregularidades:

1- processo com vícios materiais e formais insanáveis e impossíveis de serem convalidados, diante da ausência de documentos obrigatórios como Carta Consulta, Termo de Acordo, ausência de deliberação do CEDEM e inexiste qualquer fundamento socioeconômico que justifique a manutenção do benefício.

2 – processo desrespeitou os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, segurança jurídica, autotutela e razoabilidade;

3- além do diferimento e diferencial de bases de cálculo e alíquota do ICMS, regalias tributárias concedidas pelo enquadramento e fruição do beneficiário, pois o protocolo no 321992/2014, de 6-6-2014, contem um oficio da empresa, informando a SICME de que a SEFAZ havia negado um benefício de redução integral da base de cálculo de IPVA, contrariando o Termo de Acordo, quando na verdade, não se encontra qualquer menção à isenção de IPVA na Lei que dispõe sobre o PRODEIC;

4- não localização no sistema de protocolo do Estado de Mato Grosso qualquer documento/processo que indicassem a entrega da Carta Consulta, vistoria, aprovação do CEDEM, etc.

Em contrapartida ao Relatório, a Apelante defende que o auditor afirma a inexistência do Termo de Acordo, contudo, o próprio Estado encaminhou a via corresponde à Recorrente, via Ofício no 330/2014, bem como que as informações na Carta Consulta são as que consubstanciam o Termo de Acordo, sendo este documento o cadastro da empresa junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, se tal documento não existisse não haveria qualquer informação no Termo de Acordo.

Aduz que, todas as certidões necessárias acompanharam o processo à época, bem como existe o Decreto no 2.601/2014, de lavra do Governador de Estado que a enquadra no PRODEIC.

Rebate a afirmação de ausência de vistoria alegando que não pode responder pela guarda desses documentos, além de que, o Decreto no 2.555/2014, atesta que o benefício foi concedido após decisões plenárias do CEDEM.

Assevera que, com relação aos investimentos, os documentos acostados comprovam cabalmente o cumprimento de todas as obrigações assumidas no Termo de Acordo.

Por fim, afirma que o Parecer no 22/SGF/2015, da PGE não pode servir de fundamento para a anulação do benefício, pois produzido posterior ao comunicado que o desenquadrou.

Pois bem.

Feitas as devidas explanações, passo à análise do presente recurso.

Ressalta-se que, o mérito recursal será analisado juntamente com os pontos controvertidos alegados pela Recorrente nas razões recursais, sopesando as provas trazidas aos autos por ambas as partes e os memorais apresentados.

1- Do atendimento aos requisitos das Leis nos 7.925/2003, 7.958/2003 e Decreto 1.432/2003

Alega a Recorrente que a celeuma trazida pela PGE diz respeito a concessão do benefício em relação ao setor de serviços.

Afirma que, atende aos requisitos da norma concessiva, qual seja, as Leis nos 7.925/2003 e 7.958/2003 e o Decreto no 1.432/2003 e que as alíneas do inciso I do § 1a do artigo 8 da Lei 7.958/03
não são taxativas
, mas, sim,
exemplificativa
dos setores privilegiados pelo benefício, como não poderia deixar de ser, em respeito ao princípio da isonomia, além de que, cumpriu todos os requisitos previstos nas legislações apontadas para fruição do benefício.

Aponta que, a análise do mencionado argumento é o primeiro ponto controvertido da sentença, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau não deveria somente analisar a regularidade formal e material do processo e do procedimento de enquadramento, pois a questão envolve muito mais, ou seja, deveria verificar

o contexto em que o incentivo foi concedido, a condição onerosa na qual o incentivo foi concedido, os investimentos realizados pela Apelante, a Súmula 544 do STF, o respeito à legalidade e, principalmente, a finalidade da lei ao incentivar o crescimento do Estado.

Aduz que, após pleitear seu incentivo junto à antiga SICME e após cumprir todas as determinações, teve seu pedido aprovado e formalizado, assumindo condições onerosas, não podendo o Estado, sob o pretexto de que não localizou a carta consulta e outros documentos, anular situação já constituída.

Entende que, o único fundamento utilizado na sentença, ou seja, da falta de documentos exigidos (regularidade formal do procedimento administrativo) não se sustenta por si só, na medida em que o Termo de Acordo é resultado deste procedimento prévio e na pior das hipóteses, todas essas informações estão inseridas no Termo de Acordo, que é resultado do pleito da empresa e a vontade do Estado.

Defende que, os documentos foram regularmente entregues, bastando a autoridade administrativa requisitá-los.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso defende a validade da exclusão da Apelante do benefício, diante da nulidade em sua concessão por vicio de competência, visto ser essa de
competência exclusiva do CEDEM e não da SICME,
bem como por não preencher todas as exigências legais, especialmente no que tange à contribuição de melhoria da competitividade do seu produto ou serviço e à contribuição de melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, além de que, a empresa é do setor de comercio e serviços, não possuindo amparo legal para usufruir benefícios fiscais do segmento de indústria.

A respeito da matéria, imperiosa é a reprodução dos artigos ora questionados:

LEI No 7.925 DE 03 DE JULHO DE 2003
- Dispõe sobre a isenção do ICMS nas operações com veículos, máquinas e equipamentos novos, destinados ao Poder Executivo dos Municípios Mato-grossenses e dá outras providências.

Art. 1o
Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes lnterestadual e. Intermunicipal e de Comunicação - ICMS as saídas internas de veículos, máquinas e equipamentos novos, abaixo relacionados, quando destinados ao Poder Executivo dos Municípios Mato-grossenses, para serem utilizados na construção e conservação de rodovias e no atendimento ao serviço público de saúde, educação e limpeza pública:

Art. 2o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais a unidades produtivas econômicas dos setores agropecuário, industrial, comercial e
serviços
mediante redução da base de cálculo ou concessão de créditos presumidos ou outorgados, ficando homologados aqueles concedidos a partir de 02 de janeiro de 2003. [Destaquei]

LEI No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003
- Define o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cria Fundos e dá outras providências.

Art. 1o Fica definido o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, orientado pelas diretrizes da Política de Desenvolvimento do Estado, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.

Parágrafo único
O Plano definido nos termos do caput será executado por meio dos módulos de Programas adiante elencados
, observada a seguinte vinculação:

I -
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, vinculado à
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
, que obedecerá aos objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento industrial, comercial, mineral e energético do Estado;

(...)

Art. 8o
O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e
serviços
no Estado
, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1o Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os
agrupamentos industriais
estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I - Para efeito deste artigo, serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas:

a - agroindústria;

b - metalmecânica e de material de transporte;

c - eletroeletrônica;

d - farmoquímica;

e - bebidas;

f - minerais não-metálicos
.

DECRETO N° 1.432, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003.
Regulamenta a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, que define o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cria Fundos e dá outras providências.

Art. 9o O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, instituído pelo Capítulo II da Lei n° 7.958/2003, será regido por este regulamento, bem como por resoluções editadas pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, observado ainda o disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 2°, e terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como estratégicas, destinadas à produção prioritária de bens e
serviços
no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1° Cabe ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, juntamente com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, a avaliação e definição dos segmentos econômicos que serão beneficiados e dos indicadores de resultados, procedendo posteriormente à análise dos projetos de enquadramento de beneficiários.

§ 2° Uma vez enquadrado no módulo previsto neste Capítulo, o contribuinte deverá comprovar o atendimento dos indicadores fixados nos termos do parágrafo anterior. (...)

No presente caso, constata-se que a revogação do benefício da Recorrente ocorreu, principalmente, pelo fato da empresa ser do setor de comércio e serviços, não possuindo amparo legal para usufruir benefícios fiscais do segmento de indústria, conforme Parecer no 22/SGF/2015, de
11 de maio de 2015

(Id. 12452977 - Pág. 2), expedido anteriormente à publicação no DOE no 26535, de
15 de maio de 2015
, do Comunicado/SEDEC que anulou a Resolução/SICME no 001/2014 que concedia os benefícios do PRODEIC à Apelante.

Sendo assim, inobstante as alegações da Apelante, razão não lhe assiste, uma vez que o PRODEIC é um benefício destinado
exclusivamente
a empresas que possuem o CNAE de indústria, o que não é o caso do Apelante, já que é empresa prestadora de serviço.

Além disso, da análise dos artigos retro citados, os quais a Recorrente entende ser enquadrada, verifica-se do artigo 8o, § 1o, I, que não abrange as atividades desenvolvidas por ela, mas, sim, aponta exclusivamente para os
agrupamentos industriais
das seguintes cadeias produtivas: agroindústria, metalmecânica e de material de transporte, eletroeletrônica, farmoquímica, bebidas, minerais não-metálicos.

Necessário ressaltar, ainda, que, a isenção tributária é instituto que comporta interpretação restritiva, nos termos do artigo 111 do CTN e jurisprudência pátria, de modo que não há como flexibilizar a referida regra, como quer fazer crer a Recorrente, para se permitir a intepretação exemplificativa. Confira-se:

Art. 111.
Interpreta-se literalmente
a legislação tributária que disponha sobre:

[...]

II -
outorga de isenção
; [Destaquei]

Sobre o tema, a Ministra Regina Helena Costa, no julgamento do REsp no 1659750-SP, em 6-9-2017, proferiu que (...)
em se tratando de isenção fiscal, a lei deve ser interpretada de forma restritiva e literal
. É o que dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional.
Ou seja, a legislação que disciplina a concessão da isenção é expressa em prever que nenhum outro tipo de prova poderá ser utilizada para a obtenção do benefício.
Por serem as normas de isenção matéria de direito excepcional,
devem ter interpretação restrita, limitada, não se permitindo qualquer extensão a casos não expressamente mencionados
. [Destaquei]

Desse modo, nos termos do entendimento do STJ,
não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF
,
in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.199-14/01. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. ÁREA DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO À REGIÃO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LAUDOS CONSTITUTIVOS. INVALIDAÇÃO. VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
Tendo em vista que os laudos constitutivos de benefícios fiscais foram elaborados em dissonância com a lei - não se tratando de revogação de isenção onerosa, mas de invalidação -, aplica-se ao caso concreto o verbete sumular n. 473/STF, do seguinte teor: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
VI - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor do enunciado sumular n. 83/STJ. VII - A parte Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1148302 PE 2009/0131021-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017). [Destaquei]

E, ainda, deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRODEIC
- BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - ILEGIMITIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - CONFIGURAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA. A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena, ou omite, a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202/190, 266/208, 271/504).
Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ela pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da benesse
.
Ato nulo não produz efeitos, de modo que pode ser revisto pela Administração Pública, a qualquer tempo.
Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada.

(N.U 0076365-25.2017.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2019, publicado no DJE 1/8/2019). [Destaquei]

Assim, o não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção. Confira-se:

Art. 9o Somente as empresas que atenderem as condições previstas no Art. 6o e Art. 6o-A, bem como, os requisitos fixados em regulamento, poderão habilitar-se ao PRODEIC e serem beneficiadas com o incentivo fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, devido nas respectivas operações ou prestações.

[...]

§ 3o
A manutenção do benefício previsto neste artigo fica condicionada à observância do disposto nos Arts. 6o e 6o-A, ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos Arts. 7o e 10, ao atendimento das finalidades previstas no Art. 8°, e ainda, ao fiel cumprimento das exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo
. [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, o segmento de comércio e serviços, ao qual pertence a Recorrente, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal.

2- Ofensa ao devido processo legal – inexistência de contraditório

Constata-se dos autos que, tão logo que a autoridade administrativa teve ciência da ilegalidade do benefício concedo à Recorrente, por meio do Parecer no 22/SGF/2015, de
11 de maio de 2015, este foi suspenso imediatamente.

Como se sabe, é cabível aos agentes públicos a adoção de atos administrativos urgentes para evitar danos irreparáveis ou a manutenção de situações prejudiciais à coletividade, postergando o contraditório para momento posterior.

A auto-executoriedade é atributo do ato administrativo praticado com base no poder de polícia. Conforme leciona Hely Lopes Meirelles, “
a Administração só pode aplicar sanção sumariamente e sem defesa (principalmente as de interdição de atividade, apreensão ou destruição de coisas) nos casos urgentes que ponham em risco a segurança, a saúde pública, em suma,
quando haja possibilidade de perecimento do interesse público
, ou quando se tratar de infração instantânea surpreendida na sua flagrância, aquela ou esta comprovada pelo respectivo auto de infração, lavrado regularmente; nos demais casos, exige-se o processo administrativo correspondente, com plenitude de defesa ao acusado, para validade da sanção imposta
” .

Assim, não se vislumbra inobservância ao devido processo legal, porquanto, da análise dos autos é possível observar que a Recorrente foi notificada, por meio do Ofício no. 364/2015/GSAEI/SEDEC, datado de 21-9-2015, acerca da Auditoria Interna de processos de incentivos fiscais, para exercer a ampla defesa e o contraditório, quanto à ausência de atendimento dos requisitos previstos na legislação.

Tanto é que, nas próprias razões recursais a Apelante reconhece que o referido oficio que foi devidamente combatido na Impugnação de fls. 1066/1082.

Portanto, não houve qualquer violação ao direito da Recorrente, que foi apenas diferido, de modo a preservar a utilidade e efetividade da arrecadação correta do imposto, não se podendo esperar que aguardasse a longa tramitação de processo administrativo para cessar benefício concedido ilegal, autorizando que o contraditório fosse diferido.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONTRADITÓRIO DIFERIDO. A consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário deve ocorrer independentemente do prazo para apresentação de contestação pelo devedor fiduciante e isso não impede contraditório/ampla defesa, que se dão posteriormente no procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969.
O contraditório diferido se justifica por questões de política econômica e financeira, importantes para o desenvolvimento nacional e promoção do bem de todos
.
(TJ-MG - AI: 10000190520197001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 11/11/0019, Data de Publicação: 18/11/2019). [Destaquei]

4 – Da não ocorrência das hipóteses de anulação do benefício

Defende a Recorrente que não preenche os requisitos disposto no artigo 11-B da Lei no 7.958/2003, que dispõe:

Art. 11-B
Perderá o direito ao incentivo concedido nos termos desta lei à empresa que:
(Acrescentado pela Lei
9.932/13
)
I - permanecer com os benefícios suspensos por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses pelas hipóteses previstas no Art. 11-A , incisos I, II e III.
II - alterar o produto que tenha fundamentado a concessão do benefício sem prévia autorização do CEDEM;
III - não iniciar a implantação ou o apoio a projeto social, nos moldes que trata o inciso III do Art. 6o-A, no prazo máximo de 06 (seis) meses, contados do mês subsequente ao da publicação do decreto concessivo do benefício;
IV- for condenada por crime de sonegação fiscal em decisão judicial transitada em julgado;
V - permanecer com a inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso cancelada por período superior a 06 (seis) meses consecutivos;
VI - formalizar à Secretaria da Fazenda a renúncia ao incentivo.

§ 1o

Nas hipóteses de perda dos incentivos fiscais nas hipóteses elencadas neste artigo, o contribuinte terá o benefício cancelado a partir da ocorrência do fato gerador da medida punitiva, observando-se:
I - o contribuinte deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação, no Diário Oficial do Estado, da portaria de cancelamento dos benefícios, efetuar o recolhimento, a título de ICMS devido e não recolhido, de valores eventualmente utilizados desde a suspensão do benefício como crédito presumido, ou iniciar o respectivo pagamento de forma parcelada, nos termos da legislação específica;
II - na hipótese de inobservância do disposto no inciso I, o valor do ICMS ali mencionado deverá ser cobrado, de ofício, por meio de Notificação de Débito.

§ 2o Os efeitos do cancelamento do benefício, conforme previsto no parágrafo anterior, retroagirão à data em que tenha ocorrido o fato ensejador da medida punitiva.

§ 3o

Na hipótese prevista no inciso I do
caput
, quando o não recolhimento resultar na lavratura de Auto de Infração, Auto de Apreensão, Auto de Notificação de Débito será observado o seguinte:
I - a perda do benefício não se configurará se o mencionado ICMS tiver sua exigibilidade suspensa, nos termos do Art. 151, da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, - ou se tiver garantia por fiança bancária ou penhora;
II - não ocorrendo as hipóteses previstas no inciso I, quando da respectiva impugnação na esfera judicial, fica suspenso o benefício e o respectivo prazo de fruição;
III - o benefício será restabelecido no mês subsequente ao da decisão, em última instância, favorável ao contribuinte;
IV - em caso de decisão em última instância desfavorável ao contribuinte, será cancelado definitivamente o benefício.

Ocorre que, consoante já analisado no tópico 3, o segmento de
comércio e serviços
, ao qual pertence a Recorrente, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal, de modo que o dispositivo em questão não é aplicado aos autos.

5- Ofensa aos princípios da isonomia e legalidade

Alega que, houve ofensa ao princípio da isonomia no momento em que diferencia a Apelante de empresas de outro setor, que também são abrigadas pelo incentivo, sem que se saiba real motivo, e, também, da legalidade, porquanto a Lei no 7.958/03, em seu artigo 8°, que prevê a finalidade de alavancar o desenvolvimento das atividades destinadas a produção de bens e "serviços” no Estado.

Em que pesem suas alegações, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, quanto à legalidade esta Relatora exaustivamente já consignou acima que a Lei do PRODEIC não abrange o setor de comércio e quanto a violação a isonomia, não se pode ser invocar o princípio da isonomia como pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido a outras empresas.

6- Do princípio da segurança jurídica e ato perfeito administrativo

Sustentou a Apelante que, o Estado não pode alegar a própria torpeza, ou seja, sustentar que o processo da Apelante deve ser cancelado, pois a mesma não apresentou documentos, conforme já foi demonstrado era de responsabilidade de guarda do Apelado.

Todavia, sem adentrar na análise da ausência de documentos ou ainda da verificação das irregularidades apuradas pela Auditoria do Estado, fato é que a Recorrida não faz jus aos benefícios do PRODEIC diante da ausência de previsão legal, pois não possui CNAE de indústria.

De igual modo, é de se ressaltar que ato ilegal não gera direito adquirido, porquanto
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
(verbete no 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal).

É certo que,
o
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 10 de fevereiro de 2015). [Sem negrito no original].

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APRECIAÇÃO COM O MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

Segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Configurado, no caso, que o impetrado assinou o ato de desenquadramento da empresa do programa de benefício fiscal, não há falar em ilegitimidade passiva para atuar no writ.
O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada.
Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente
.

(MS 14321/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/10/2016, publicado no DJE 13/10/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — POSSIBILIDADE.

É legal a suspensão de benefício concedido a contribuinte que descumpre as exigências previstas em lei.

Recurso provido.

(Apelação / Remessa Necessária 93409/2014, DES. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 12/5/2015, publicado no DJE 22/5/2015). [Negritei]

O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

Veja-se a disposição do CTN:

Art. 179.
A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual
o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão
.
[Destaquei]

(...)

§ 2o
O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155
[1]
.

Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário, de modulação dos efeitos da sentença, necessário consignar que, também não possui razão, porquanto, em a revogação das liminares impõem o retorno das partes ao
status quo ante
, ficando o Requerente responsável pelos danos oriundos da indevida execução da medida.

A respeito do tema é o teor da Súmula
405 do STF -
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto,
fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

E, ainda, entendimento do STF:

(...) Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que,
por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.
3. Recurso extraordinário provido.

Acórdãos no mesmo sentido

RE 608482 ED ACÓRDÃO ELETRÔNICO JULG-19-11-2014 UF-RN TURMA-TP MIN-TEORI ZAVASCKI N.PÁG-007 DJe-239 DIVULG 04-12-2014 PUBLIC 05-12-2014. [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Comando Diesel Transporte e Logística – EIRELI.

É como voto.

[1]

Art. 155.
A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora (...).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021